Tribunal: TJDFT
Processo: 0712670-10.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
DESPACHO Nada a prover (ID 35135427), porquanto exaurida a competência deste relator (Art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais), bem como da Turma Recursal (recurso inominado julgado na 5a sessão ordinária, em 06/04/2022). Destaca-se que o prazo para oposição de Embargos de Declaração findou em 27/04/2022 e a r. petição foi protocolizada em 10/05/2022. Certifique-se o trânsito em julgado. Após, tornem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 24 de maio de 2022. CARLOS MARTINS Juiz Relator